Tribunal: TJDFT
Processo: 0711954-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
.
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DANO MORAL REFLEXO. PACIENTE. GENITORA DO AUTOR. INSISTÊNCIA EM TRATAMENTO CONSERVADOR. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SUSPEITA DE PERFURAÇÃO NO ABDÔMEN. PIORA DOS SINTOMAS. IDÊNTICO TRATAMENTO MINISTRADO POR MAIS DE DUAS SEMANAS SEM RESULTADO. RELATOS DE DOR, VÔMITO E OBSTRUÇÃO INTESTINAL. CONDIÇÃO CLÍNICA IGNORADA. FALHA NA PRESTAÇÃO EVIDENCIADA. PROVA TÉCNICA CONVERGENTE À IMPRECAÇÃO. RESULTADO DANOSO DEMONSTRADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS RATIFICANDO O ALEGADO. LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. UTILIZAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCA VERIFICADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. QUALIFICAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO DANOSO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
2. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à paciente, genitora do autor, materializadas em falhas no atendimento a que fora submetida por ocasião do tratamento da enfermidade que a acometera, realizado em unidade hospitalar da rede pública, nas modalidades negligência e imperícia, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos, em especial o laudo pericial decorrente da perícia médica produzida em juízo, atestam que a paciente não obtivera o adequado tratamento, à medida em que, persistindo o quadro de dores, vômitos e obstrução intestinal que a afligira, insistira a equipe médica no tratamento conservador ministrado há mais de duas semanas sem resultado terapêutico, quando recomendado pela literatura médica, na hipótese, a submissão do paciente a cirurgia, mormente face à suspeita de perfuração no abdômen constatada após realização de tomografia, que se confirmara em laudo do IML efetuado após o óbito, resta caracterizada a imperfeição do tratamento ministrado, e, outrossim, o nexo enlaçando a falha ao resultado danoso atinente ao óbito da paciente.
4. Apreendido, segundo o reportado pelo perito oficial e atestado pela literatura médica especializada, que, não obstante o tratamento conservador ministrado à paciente acometida de dor aguda no sistema digestório, com indicação de peritonite, era apropriado, apresentando grande possibilidade de êxito, mas, não apresentado o resultado terapêutico esperado, havia margem de tempo, variando de dois a seis dias, para que se optasse pelo tratamento cirúrgico, não tendo havido opção por esse encaminhamento, frustrando a chance de a paciente se recuperar, vindo a óbito, resta por qualificada situação de negligência e imperícia dos profissionais que a atenderam e, ademais, o nexo enlaçando a postura passiva assumida ao resultado não esperado, conduzindo à responsabilização do ente público pela falha havida na prestação dos serviços médicos fomentados à cidadã que se valera da rede pública de saúde.
5. Conquanto o procedimento de necropsia não seja adequado e conveniente para atestação da gravidade da patologia que afetara o sistema digestivo da paciente, mas induzindo à corroboração da enfermidade que a afligia e ao tratamento indicado de acordo com o diagnóstico autorizado pelos exames clínicos e de imagem ao qual se submetera quando em atendimento, induzindo que, persistindo os profissionais que a atenderam em abordagem conservadora, quando recomendado, após o decurso do prazo limite indicado pela literatura médica especializada, a submissão a intervenção cirúrgica, conquanto inviável se demarcar que haveria situação de recuperação e cura, subsiste situação apta a induzir concretamente que houvera clara perda da chance de cura decorrente da negligência e imperícia em que incidiram os profissionais ao persistirem no tratamento conservador sem nenhum resultado terapêutico dentro do lapso temporal estimado para resposta orgânica.
6. O infortúnio havido com a genitora do autor, que não recebera o tratamento adequado ao seu quadro clínico, qualifica-se como negligência e imperícia dos profissionais que a acompanharam no nosocômio público no qual atendida, ensejando a responsabilização civil do Distrito Federal sob o prisma da subsistência de imperícia e/ou negligência imputadas aos seus agentes, precipuamente porque o resultado danoso era passível de ser evitado se tivessem atuado em conformidade com o indicado pela literatura médica na hipótese, consoante apurado e atestado pelo experto que atuara na fase instrutória, e, qualificada a falha na prestação, tendo o efeito lesivo - óbito prematuro da ascendente - derivado do ocorrido ao ser tratada em ambiente de hospital público, ressoa latente que restaram aperfeiçoados os pressupostos para a germinação da responsabilidade civil, ensejando a condenação do ente público a compensar o dano moral que afligira o filho da paciente que viera a óbito.
7. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
8. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira, ressoando incontrastável seu aperfeiçoamento em situação de perda da genitora decorrente de falha na prestação dos serviços médicos que lhe foram fomentados, devendo o descendente merecer justa compensação pelos efeitos que a perda lhe ensejara.
9. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.